Tribunal: TJDFT
Processo: 0721561-98.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721561-98.2022.8.07.0001 RECORRENTE: CAIO HENRIQUE FERREIRA DE ALENCAR RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE ILICITUDE DA ABORDAGEM PESSOAL. INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA NÃO CONHECIDA. CRIME DE RECEPTAÇÃO. ART. 180, CAPUT, CP. PRODUTOS DE CRIME APREENDIDOS COM O RÉU. ÔNUS DA DEFESA PROVAR A ORIGEM LÍCITA DOS BENS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Em se tratando de inovação recursal, o pleito de nulidade da abordagem pessoal e das provas colhidas não deve ser conhecido, sob pena de supressão de instância e violação aos princípios do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição. 2. No tocante ao ônus da prova para o crime de receptação, o c. Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento, à luz do art. 156 do Código de Processo Penal, que, se o produto de ato criminoso houver sido apreendido em poder do réu, caberá à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova. 3. É inviável o pleito de absolvição pelo crime de receptação se existente indício da ciência do réu a respeito da origem ilícita dos bens apreendidos, bem como não há comprovação mínima de que recebeu o bem sem ter ciência da sua procedência ilícita, tampouco que, pelas circunstâncias fáticas, poderia presumir a origem ilícita do bem, mas não o fez apenas por negligência, imprudência ou imperícia. 4. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 240, § 2o, e 571, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, suscitando a nulidade da abordagem policial, devendo ser consideradas ilícitas todas as provas decorrentes de tal ato; b) artigo 386, inciso VII, do CPP, requerendo a absolvição por insuficiência de provas para a condenação; c) artigo 65, inciso I, do Código Penal, pugnando pelo afastamento da incidência do enunciado 231 da Súmula do STJ para que a pena, na segunda fase da dosimetria, seja fixada abaixo do mínimo legal. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido no tocante ao mencionado vilipêndio aos artigos 240, § 2o, e 571, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos legais tidos por malferidos, estando ausente o requisito do prequestionamento. Com efeito, segundo a Corte Superior, “nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal, incidem as Súmulas n. 282 e 356 do STF quando a questão suscitada no recurso especial não foi apreciada pelo tribunal de origem e não foram opostos embargos de declaração para provocar sua análise” (AgRg no REsp n. 1.948.595/PB, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 6/11/2023). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à suposta ofensa ao artigo 386, inciso VII, do CPP, porquanto, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal de absolvição, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ainda, descabe dar trânsito ao recurso quanto ao indicado malferimento ao artigo 65, inciso I, do Código Penal, porque o assunto versado no recurso especial corresponde ao Tema 190 do rito dos repetitivos (REsp 1.117.068/PR e REsp 1.117.073/PR), cuja tese foi fixada nos seguintes termos: “O critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal.” Verifica-se, portanto, que a decisão recorrida está em perfeita harmonia com o entendimento do STJ. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020